Tribunal: TJMT
Processo: 1001791-95.2019.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
VISTOS...
O presente recurso foi redistribuído a este Juiz, todavia, o Dr. Márcio Aparecido Guedes foi convocado para atuar como relator nos recursos encaminhados a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, que compõe o acervo do Desembargador Luiz Carlos da Costa.
Sendo assim, determino a redistribuição do recurso para o gabinete do Juiz convocado Dr. Márcio Aparecido Guedes.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 01 de dezembro de 2021.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado